Tribunal: STF
Processo: ARE 1551744
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 316, p. 1-23), assim ementado:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 180 e 297 do Código Penal, impondo pena de 3 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 22 dias-multa. 



    2. A defesa alega a ilicitude das provas, a nulidade do depoimento de policial e a ausência de dolo, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da abordagem policial e a busca domiciliar; (ii) analisar a nulidade do depoimento do policial; (iii) avaliar a presença do dolo na receptação e na falsificação de documento.



    III. Razões de decidir 



    4. A abordagem policial foi justificada por fundadas razões de crime, sendo válida a busca pessoal e domiciliar, pois houve consentimento do acusado. 



    5. O depoimento do policial não foi nulo, uma vez que a breve consulta a documentos não comprometeu a credibilidade de seu relato. 



    6. A prova dos autos demonstrou a materialidade e a autoria dos crimes, configurando a receptação e a falsificação de documento, sendo insuficientes as alegações da defesa para afastar o dolo. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Recurso improcedente. Mantém-se a condenação. 



    8. Tese de julgamento: ‘1. A abordagem policial foi válida. 2. O depoimento do policial é considerado idôneo. 3. A presença de dolo nos crimes é evidente.’ 



    Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:



    Legislação: CP, arts. 180 e 297. 



    Jurisprudência: STJ, AgRg no HC nº 516.263/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 3/9/2019; STJ, AgRg no HC nº 727.955/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29/3/2022.” (eDOC 316, p. 2-3) .



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 324, p. 1-38), “porque a decisão guerreada, proferida em sede de recurso de apelação contraria texto expresso do artigo 5º, incisos X, XI, e LV, da Constituição Federal.” Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 322, p. 1-40). 



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 334, p. 1-4) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 335, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne ao Tema nº 660 do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, I, ‘a’, 1ª figura, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal e, no mais, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO O ADMITO, com base no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil.” (eDOC 335, p. 5; grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 340, p. 1-37), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 338, p. 1-42).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.904.130/SP (eDOC 353, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 358, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 335, p. 1-5) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente